Tribunal: TJSP
Processo: 1002514-84.2017.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração por empresas contratadas por Município para prestar serviços relacionados ao trânsito de veículos - Alegação de rompimento unilateral do contrato e contratação de nova empresa para o mesmo fim - Pedido de segurança para impedir que o Município pague a nova empresa contratada sem obediência à ordem cronológica de preferência das impetrantes - Aditamento da petição

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração por empresas contratadas por Município para prestar serviços relacionados ao trânsito de veículos - Alegação de rompimento unilateral do contrato e contratação de nova empresa para o mesmo fim - Pedido de segurança para impedir que o Município pague a nova empresa contratada sem obediência à ordem cronológica de preferência das impetrantes - Aditamento da petição inicial, fora do prazo decadencial, para anulação do novo contrato - Meio inadequado ao fim pretendido - Ajuizamento paralelo de ação de cobrança, pelas próprias impetrantes, julgada procedente - Mandado de segurança e ação de cobrança pelos mesmos atos, fatos e contrato administrativo - Inexistência de direito líquido e certo - Sentença de extinção do writ, sem resolução do mérito - Recurso de apelação das impetrantes, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000733554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002514-84.2017.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes
SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO e VELSIS SISTE-
MA E TECNOLOGIA VIARIA S/A, são apelados COMPANHIA DE PROCES-
SAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP e PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE TATUÍ.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o Dr. Rodrigo Stabile.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL No 1002514-84.2017.8.26.0624
Comarca de Tatuí 3a Vara Cível Juíza Ligia Cristina Berardi Machado.
Apelantes:
SENTRAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRÂNSITO EI
RELI E VELSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS VIÁRIAS S/A.
Apelados:
MUNICÍPIO DE TATUÍ E PRODESP.
VOTO No 30.348.0
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração por empresas
contratadas por Município para prestar serviços relacionados
ao trânsito de veículos - Alegação de rompimento unilateral do
contrato e contratação de nova empresa para o mesmo fim -
Pedido de segurança para impedir que o Município pague a
nova empresa contratada sem obediência à ordem cronológica
de preferência das impetrantes - Aditamento da petição inicial,
fora do prazo decadencial, para anulação do novo contrato -
Meio inadequado ao fim pretendido - Ajuizamento paralelo de
ação de cobrança, pelas próprias impetrantes, julgada proce-
dente - Mandado de segurança e ação de cobrança pelos mes-
mos atos, fatos e contrato administrativo - Inexistência de di-
reito líquido e certo - Sentença de extinção do writ, sem reso-
lução do mérito - Recurso de apelação das impetrantes, des-
provido.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Sentran Serviços
Especializados de Trânsito Eireli e Velsis Sistemas e Tecnologias Viárias S/A
contra ato da Prefeita do Município de Tatuí, sob alegação de que firmaram
contrato de prestação de serviços de trânsito com o Município de Tatuí, rompi-
do unilateralmente em favorecimento da Prodesp, também deixou de efetuar
pagamento pelo serviço prestado. Requereram provimento para impedir o Mu-
nicípio de efetuar pagamento à Prodesp sem obediência à ordem legal de pre-
ferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
A r. sentença, de relatório adotado, 1 extinguiu o processo
sem resolução de mérito, conforme o disposto no art. 485, VI, do CPC.
Recorrem as impetrantes pela inversão do resultado; 2 re-
curso respondido.
Fundamentação
Conforme a respeitável sentença, as impetrantes aditaram
três vezes a petição inicial; o primeiro aditamento em 26/06/2017 (fls.
262/265), o segundo, em 13/07/2017 (273/275), e o terceiro, em 30/10/2017
(289/297), cada qual com acréscimos de novas alegações e pedidos.
Mandado de segurança é ação de processo rápido e con-
centrado, com a petição inicial e documentos (prova pré-constituída do alegado
direito líquido e certo); decisão sobre liminar; informações da autoridade impe-
trada e documentos; manifestação do ente estatal interessado; manifestação do
MP (se tiver interesse); e por fim, sentença.
Se não for caso de indeferimento imediato da petição inicial,
feita a distribuição, e somados os prazos processuais das etapas acima aponta-
das, o processo de mandado de segurança deve estar pronto para julgamento
em dois, no máximo três meses; não admite incidentes e outras vertentes pos-
síveis em processos de procedimento comum e especial.
Aqui, todavia, o processo foi alvo de uma série de variantes
impróprias ao mandamus , que indicam não haver direito líquido e certo ampa-
1 Sentença, fls.
2 Recurso, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
rável pela ação constitucional.
A r. sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito,
falta de interesse processual, conforme o disposto no art. 485, VI, do CPC, da
qual se origina o presente recurso de apelação.
Quanto ao resultado ditado pela r. sentença, de inadequação
da via eleita, com razão a MMa Juíza a quo , porque mandado de segurança não
é ação apropriada aos fins pretendidos pelas impetrantes.
Veja-se, desde logo, que a pretensão posta na petição inicial
era no sentido de “determinar
que a impetrada seja compelida a obedecer a ri-
gorosa ordem cronológica
de pagamentos,
saldando previamente
os débitos
reconhecidamente
existentes oriundos da mesma fonte de recursos”. 3
Ora, pois, defender pagamento em ordem cronológica não
representa mais do que pretensão de evitar que se pague um credor, a Prodesp,
em benefício das impetrantes, que teriam preferência ao recebimento de seus
créditos; em outras palavras, promoveu-se cobrança de débito do Município em
mandado de segurança.
Além das possíveis consequências administrativas por quebra
da ordem cronológica de pagamento de dívidas passivas, o meio que a parte
credora tem para receber seu crédito vencido e não pago é ação de cobrança,
não por mandado de segurança; aliás, elas promoveram ação de cobrança, têm
título executivo judicial definitivo.

Prosseguindo, na petição de fls. 273/275, a petição inicial foi
3 Fl. 16, letra d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
aditada para inclusão de novo pedido, agora de reconhecimento
de sobreposi -
ção de contratos por ofensa a direito líquido e certo das impetrantes , assim
como a nulidade do contrato firmado com a Prodesp.
Por fim, sobreveio a petição de aditamento de fls. 289/ 297,
protocolada em 30/10/2017, seis meses depois da distribuição da ação (abril),
com alteração da petição inicial; acrescenta pedido de que “seja anulada a ilegal
contratação
n.o PD017643 (fls. 184/190) realizada pela Prefeitura Municipal de
Tatuí e a Companhia
de Processamento
de Dados de São Paulo PRODESP ”.
Por aí já se vê a evidente falta de objetividade das impetran-
tes, que ora requerem uma coisa, ora outra, o que demonstra, no mínimo, au-
sência de direito líquido e certo, pressuposto indispensável ao exercício da ação
constitucional do mandado de segurança; além do que, o último aditamento,
referido no parágrafo anterior, veio muito além do prazo legal de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do writ.
Como dito, há uma ação de cobrança no 1001983-
95.2017.8.26.0624, no valor de R$ 1.202.763,37, e outra de tutela de urgência
incidental no 1002235-98.2017.8.26.0624, ambas ajuizadas contra o Município
de Tatuí pelas empresas Sentran Serviços Especializados de Trânsito Eireli e
Velsis Sistemas e Tecnologias Viárias S/A (integrantes do “Consórcio Tatuí
Segura”), relacionadas ao mesmo contrato que deu ensejo à impetração do
mandado de segurança, e ao novo contrato firmado com a Prodesp.
Tanto no mandado de segurança quanto nas ações de co-
brança e de tutela de urgência, os pleitos são os mesmos, que o Município sus-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
penda qualquer pagamento à Prodesp e pague a Sentran e a Velsis.
Negada em primeiro grau a tutela cautelar de urgência, 4 as
autoras renunciaram ao prazo recursal, renúncia homologada. 5
Quanto à ação de cobrança, esta foi julgada procedente para
condenar o Município de Tatuí no pagamento da importância de R$ 726.468,97
à Sentran, mais R$ 418.833,23, `a Velsis; o Município apelou, e novamente saiu
vencido, interpôs REsp, não conhecido pelo STJ.
A propósito, para justificar a ação de cobrança, as próprias
autoras afirmaram que [elas] rescindiram unilateralmente o contrato firmado
com o Município de Tatuí; portanto, esse pleito já foi alcançado com êxito, 6 só
falta receber o pagamento que fazem jus.
Em suma, autêntico imbróglio processual, duas ações atrela-
das entre si, mandado de segurança e cobrança, fundadas nos mesmos atos,
fatos e contrato administrativo; a cobrança foi acolhida por sentença transitada
em julgado; o mandado de segurança [aditamento intempestivo com pedido de
anulação do contrato firmado com a Prodesp], não comportava mesmo co-
nhecimento, por falta de interesse processual.
Ante o exposto, proponho aos eminentes pares a confirma-
ção da r. sentença da lavra da eminente Juíza Lígia Cristina, por seus e pelos
fundamentos aqui aduzidos; sem condenação em honorários (Lei no 12.016, de
2009); reembolso de custas e despesas processuais pelas impetrantes. É como
4 Decisão de 13/04/2017, fls. 108/109, dos respectivos autos.
5 Fls. 111, 112, idem.
6 Feito 1001983-95.2017.8.26.0624.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara Seção de Direito Público
voto. 7
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
7 Escusas pela demora, de responsabilidade do próprio Gabinete.